Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENCAO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERDAO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA AUTONOMA. REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Não cabe a aplicação do perdão judicial, tendo em vista que o réu agiu com o dolo de agredir a vítima, de modo que não se encontram presentes os requisitos legais ou alguma circunstância excepcional que justifique a concessão.
3. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Recurso Especial No 2049327 - RJ (Tema Repetitivo 1.189), fixou o entendimento de que “a vedação constante do art. 17 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.” No caso dos autos, contudo, o acolhimento da tese defensiva demandaria uma reforma da dosimetria com a piora da situação jurídica do réu, motivo pelo qual, em face do reformatio in pejus mantenho a pena de multa nos termos fixados na sentença.
4. Não há qualquer ofensa ao princípio da legalidade na conversibilidade de moeda para o cálculo da pena de multa, haja vista que se trata de operação puramente matemática, respeitando-se os parâmetros punitivos fixados pelo legislador.
5. Recurso conhecido e desprovido.